Tribunal: TJDFT
Processo: 0730220-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio (EM PLANTÃO JUDICIAL) PLANTÃO JUDICIAL CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO: 0730220-31.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ANTÔNIO BARROZO ARANHA AGRAVADOS: MOVIMENTO SOCIAL E OUTROS DECISÃO A petição de ID 62350477 consiste em contrarrazões ao Agravo de Instrumento, nas quais o agravado requer a revogação da liminar e suspensão da tutela antecipada. De acordo com os termos previstos no artigo 4o, § 2o, da Portaria GPR 1516, de 15/07/2024, “não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações”. In casu, verifica-se que o i. Desembargador Relator, Sérgio Rocha, já se pronunciou sobre o pedido de urgência formulado pelo agravante, tendo deferido a medida na ocasião (ID 62133748), o que se enquadra à hipótese descrita no artigo 4o, § 2o, da Portaria em comento. Desse modo, encaminhem-se os autos ao Relator Originário. Intimem-se. Brasília/DF, 1o de agosto de 2024. Desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio Plantonista